Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-44.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000553-44.2020.8.05.0211 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA APELADO: GLACE CARNEIRO DA SILVA Advogado(s):JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e estéticos, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão de alegado erro médico ocorrido em hospital municipal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sentença que julgou antecipadamente a lide sem a produção de prova pericial, em demanda que envolve alegação de erro médico e nexo causal de natureza eminentemente técnica; (ii) saber se a revelia da Fazenda Pública dispensa a instrução probatória quando a elucidação da controvérsia exige conhecimento especializado. III. Razões de decidir 3. A demanda versa sobre alegação de erro médico, nexo causal e extensão de sequelas, matérias de natureza eminentemente técnica que extrapolam o conhecimento comum do julgador e exigem análise pericial para adequada elucidação dos fatos. 4. A própria Autora, em sua petição inicial, requereu expressamente a produção de prova pericial, o que evidencia o reconhecimento da necessidade técnica dessa instrução para a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Além disso, a revelia do ente público não elide a necessidade de perícia quando a natureza da lide exige exame técnico especializado para a adequada elucidação dos fatos, sob pena de comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Diante da essencialidade da prova pericial ao caso impõe-se a anulação de ofício da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação prejudicado. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para reabertura da instrução processual e produção de prova técnica adequada à elucidação da controvérsia. Tese de julgamento: "1. A revelia da Fazenda Pública não dispensa a produção de prova pericial quando a natureza da lide, especialmente a que envolve alegação de erro médico, nexo causal e extensão de danos, exige conhecimento técnico especializado para a adequada elucidação dos fatos." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, II, 931, e 937, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000553-44.2020.8.05.0211, sendo Apelante Município de Pé de Serra e Apelada Glace Carneiro da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicado o recurso de apelação e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator